Tribunal: TJMT
Processo: 1006317-65.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006317-65.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KINTHER OSCAR FLECK - CPF: 864.676.031-68 (RECORRENTE), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INTERMEDIAÇÃO POR PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando a empresa intermediadora de vendas pela internet à restituição do valor pago por produto não entregue, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia decorre da aquisição de um elevador hidráulico de 4 toneladas, mediante pagamento de R$ 7.975,00, cuja entrega, prevista inicialmente para entre 20 e 24 de junho de 2024, foi antecipada para 05/05/2024, sem que tenha sido efetivada. As tentativas extrajudiciais de solução foram infrutíferas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa intermediadora de vendas online detém legitimidade passiva em demandas decorrentes de não entrega de produto por vendedor parceiro; (ii) estabelecer se, diante da ausência de entrega e da falha na prestação do serviço, são devidos os danos materiais e morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa intermediadora integra a cadeia de fornecimento e obtém lucro pela intermediação, devendo responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, considerando que a plataforma de intermediação digital assume o risco do negócio e participa ativamente da comercialização, devendo garantir a segurança da transação.

5.

A previsão de entrega constante na própria plataforma afasta a alegação de intempestividade na reclamação do consumidor ao “Programa Compra Garantida”, uma vez que o prazo de garantia expirava antes mesmo do prazo previsto para entrega.

6.

Não há nos autos qualquer prova da efetiva entrega do produto, sendo insuficientes os dados sistêmicos apresentados. O ônus da prova recai sobre a fornecedora, conforme os arts. 14 do CDC e 373, II, do CPC.

7.

A ausência de solução administrativa, apesar das reiteradas tentativas do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais, que não configuram mero aborrecimento cotidiano.

8.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006317-65.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda

Mercadopago com. Instituição de Pagamento Ltda

Recorrida(s):

Kinther Oscar Fleck

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25/04/2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para A) CONDENAR a Reclamada a restituir o valor de R$ 7.975,00 (sete mil novecentos e setenta e cinco reais), na forma simples, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária; b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00 (três mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária
.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Constata-se que a parte ré/recorrente, Mercado Livre, atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí advindos.

Dessa forma, detém o intermediador legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a recomposição por danos ocasionados pela ausência da entrega do produto, razão pela qual, não acolho a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

A controvérsia gira em torno da compra de um elevador hidráulico de 4 toneladas pelo autor, realizada em 29/03/2024, pelo valor de R$ 7.975,00, com previsão de entrega para o período entre 20 e 24 de junho de 2024, conforme consta na própria plataforma das recorrentes.

Todavia, a parte autora recebeu mensagem em 25/04/2024 informando que a entrega seria antecipada para 05/05/2024, o que não se concretizou. Desde 09/05/2024, o autor passou a registrar reclamações sucessivas na plataforma da primeira recorrente e junto ao Procon, sem resolução eficaz.

As recorrentes sustentam que não houve falha de serviço, pois a reclamação do autor teria sido apresentada após os 28 dias previstos no “Programa Compra Garantida”. Contudo, tal tese não se sustenta.

Conforme devidamente demonstrado, o próprio anúncio registrava prazo de entrega posterior ao vencimento do programa de garantia, o que induziu o consumidor a acreditar que ainda não era o momento adequado para reclamações. Assim, não se pode imputar ao consumidor a perda do prazo quando a própria plataforma indicava que a entrega ocorreria quase três meses após a compra.

Além disso, as recorrentes não trouxeram qualquer prova da entrega efetiva do produto, limitando-se a invocar dados sistêmicos e protocolo interno. O ônus da prova da entrega recai sobre o fornecedor (art. 14, CDC), não podendo sua ausência ser suprida por alegações genéricas.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. MERCADO PAGO. RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS.
PRODUTO NÃO ENTREGUE. FRAUDE DO VENDEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
No caso em tela, os reclamados falharam na intermediação e segurança na compra fraudulenta realizada em plataforma inicial.

3. Inexiste negligência do reclamante quando as informações são trocadas em plataforma oficial, nem mesmo excludente de responsabilidade por culpa de terceiros, diante da responsabilidade objetiva e caracterização de fortuito interno.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000948-37.2022.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. CONSUMIDOR.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONSUMIDOR.

1. Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da empresa Recorrente MERCADO LIVRE, porquanto esta integra a cadeia de fornecedores, sendo a intermediária da compra realizada e a responsável pelo repasse dos valores ao vendedor. Conforme salientado na origem, a empresa Recorrente intermedia a negociação, auferindo lucro com a transação, além do que, no caso concreto, o pagamento efetuado pela consumidora ocorreu por meio do sistema MERCADO PAGO, que pertence ao mesmo grupo econômico da empresa Recorrente.

2. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, a demandante postula pela reparação por danos materiais e morais, em decorrência da ausência da entrega de produto, o que, em tese, constitui ato ilícito, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.
Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), competia à empresa demandada comprovar a devida entrega do produto (cooktop) no prazo ajustado. Entretanto, assim não o fez.

5. Por tal razão, faz jus a consumidora à restituição do valor pago pelo produto não entregue, tal como reconhecido pelo juízo de origem.

6. O dano moral, por sua vez, é in re ipsa, quer seja pela frustração da utilização do bem, ou pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada a sua entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade..

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recursos conhecidos e provido o da Recorrente/Recorrida NEUSIAN CAMPOS SILVA.

(N.U 1032537-17.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

O Dano moral também restou devidamente comprovado, visto que o Requerente buscou resolver administrativamente o problema,
e a empresa não promoveu os meios para solucionar o problema, o que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor.

Em relação ao
quantum indenizatório
, entendo que o valor fixado deve ser mantido, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025